Tribunal: TJDFT
Processo: 0712601-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712601-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE LEANDRO DOS SANTOS NEPOMUCENO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por José Leandro dos Santos Nepomuceno contra ato supostamente ilegal atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. Noticia o impetrante ter sido convocado, no Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva para os Cargos das Carreiras e Magistério Público e Assistência à Educação, realizado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, conforme item 11 do Edital n. 31, de 30/6/2022, realizada no dia 12/3/2023, com chegada prevista entre 14h30 e 15h. Porém, alude não ter conseguido “comparecer ao local de realização de procedimento de heteroidentificação, tendo em vista que houve evento impeditivo, decorrente de caso fortuito, a que não deu causa, qual seja dores fortíssimas nos dentes do impetrante”. Acrescentou que “se dirigiu, com certa urgência, a uma clínica odontológica para se atendido. Assim, foi atendido por um cirurgião dentista, conforme atestado médico juntado nessa assentada”. Alega que, “após melhora de seu estado de enfermidade, entrou em contato com a Instituição Quadrix (responsável pelo processo seletivo) por meio de ligação e envio de e-mail, mas não logrou êxito nas tentativas para ajustar nova data para cumprimento do último requisito para sua inclusão na SEEDF”. Interpôs recurso administrativo contra a decisão que o considerou inabilitado para continuar no certame, por não ter comparecido ao procedimento de heteroidentificação na data estipulada, mas não obteve êxito. Aduz que “o entendimento dos Tribunais é de que a autodeclaração do candidato sobre sua identidade racional é, presumidamente, verdadeira. Nesse sentido, em caso de dúvida, esta deverá prevalecer para a aprovação e continuidade no sistema de cotas do concurso público. Assim, os casos de eliminação do candidato por sua raça não ser reconhecida pela Comissão são consideradas ilegais, pois, neste caso, a decisão está sendo baseada em uma presunção de má-fé e fraude do candidato, o que não é permitido por lei”. Requer, ao final: a) Defira a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando ao Impetrado que proceda a reintegração ao processo seletivo do concurso público que o autor foi aprovado; (...) c) Ao final, conceda a ordem, para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público, com a retomada de todo o processo legal administrativo, em especial a reintegração ao processo seletivo do concurso público; Atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Anexou aos autos cópia da Carteira Nacional de Habilitação (ID 45382920), cópia do Atestado de comparecimento subscrito pelo cirurgião-dentista Bruno R. Brito, indicado que o impetrante “compareceu a esta Clínica Dentária às 14:00 horas, para atendimento odontológico de emergência” e cópia do Edital n. 31, de 30/6/2022 (trecho). Em decisão ao ID 45461950, foi determinada emenda à petição inicial para adequação do valor causa, apresentação de prova pré-constituída e adequação do pedido. Emenda apresentada ao ID 46318771, com correção do valor da causa, apresentação de documentos que o impetrante entende amparar sua pretensão e retificação do pedido, in verbis: a) Defira a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando ao Impetrado que proceda o procedimento de realização de heteroidentificação com a continuidade no concurso público; b) Ao final, conceda a ordem, para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público, com a retomada de todo o processo legal administrativo, em especial o procedimento de heteroidentificação com continuidade no concurso público; Custas ao ID 45382941. É o relato do necessário. Decido. 2. O mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto ao seu objeto, “será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo”[1]. Ainda, “a exigência de prova pré-constituída constitui uma condição da ação especial do mandado de segurança, de modo que sua falta acarreta a extinção do processo, ‘sem resolução do mérito do art. 267, IV, do CPC [CPC/2015, art. 485, IV]’” [2]. No mandado de segurança, o impetrante alega não ter comparecido ao procedimento de heteroidentificação, agendado para o dia 11/3/2023, porque “houve evento impeditivo, decorrente de caso fortuito, a que não deu causa, qual seja dores fortíssimas nos dentes do impetrante, conforme documento número 02- laudo médico”. Acentua ter interposto “recurso administrativo para justificar sua ausência no procedimento de heteroidentificação, mas o recurso foi indeferido pela Instituição, sem análise do atestado médico, conforme documentos de número 03 e 04 (resultado do recurso interposto contra resultado de indeferimento de procedimento de heteroidentificação)”. Porém, o mesmo impetrante aduz “que a Instituição responsável pela seleção pública retificou várias vezes o edital sem notificar o impetrante, inclusive na data de 23 de abril de 2023 a organizadora realizou nova mudança na data de apresentação para procedimento de heteroidentificação, mas no novo comunicado já retiraram o nome do candidato, conforme documento de número 05 (outra retificação após aplicação da prova)”. E no e-mail enviado à banca examinadora, reproduzido ao ID 46318771, p. 3, o impetrante assim se manifestou: Boa tarde! Em relação à prova de Heteroidentificação, que foi marcada para o último sábado, não foi contado (sic) para a realização por meio dos canais de comunicação e-mail ou telefone. Assim, gostaria de saber quando haverá uma nova chance para comprovar a minha raça. Atenciosamente, José Leandro dos Santos Nepomuceno No Inscrição: 599.02315908/0 Portanto, diversamente do argumento anteriormente apresentado, no sentido de que não compareceu ao procedimento de heteroidentificação por causa de questão de saúde, no e-mail endereçado à banca examinadora, no dia 13/3/2023, às 15h14, o candidato afirma não ter participado da respectiva etapa por não ter sido previamente contatado/convocado. Diante de tal quadro, há evidente dissonância entre os argumentos apresentados. Em determinado momento, faz alusão à questão de saúde e, em outro, justifica sua ausência porque não teria sido convocado pela banca examinadora para a fase de heteroidentificação. Frisa-se, no e-mail enviado à banca examinadora, em nenhum momento o candidato/impetrante alega problema de saúde. E no próprio mandado de segurança o impetrante também afirma não ter sido devidamente convocado. A narrativa discrepante, a toda evidência, não enseja o processamento do mandado de segurança. De fato, ao argumentar não ter comparecido ao local designado para a heteroidentificação porque não convocado via telefone ou e-mail, o próprio impetrante repele a justificativa pautada no problema de saúde. Significa dizer, mesmo que não existisse o atendimento odontológico descrito pelo dentista Bruno Rodrigues Brito, CRO-DF 12.006, conforme relatório ao ID 46318773, no dia 11/3/2023, é permitido concluir que o candidato não compareceria ao procedimento de heteroidentificação. E o impetrante, apesar de alegar não ter sido regularmente convocado, não apresenta razões para questionar o suposto atuar indevido da Administração Pública no aspecto. Além disso, registra-se que o atendimento odontológico foi realizado no dia 11/3/2023, às 14h, quando o procedimento de heteroidentificação estava marcado para o mesmo dia, 11/3/2023, com horário de chegada de 14h30 às 15h. No relatório apresentado, o dentista assim se manifestou (ID 46318773): CID: 10 K04 Atesto para os devidos fins, que o paciente José Leandro dos Santos Nepomuceno, RG n. 1543497 – DF, necessitou de atendimento odontológico de urgência no dia 11 de março de 2023, às 14 horas, por motivo de dor incapacitante, promovida por infecção bacteriana que provoca acúmulo de pus no interior dos dentes por cárie resultante de obturação antiga e que estava insatisfatória. O tratamento efetuado no dente n. 12 contou com uso de antibiótico, analgésico, e de anestésico local. Foi necessário, também, tratamento de endodontia no canal radicular do elemento dentário n. 12 para descontaminação do tecido pular. O paciente foi orientado a guardar repouso no dia. O supracitado tratamento continuou até o dia 10 de abril, quando foi finalizado com a adequação estética por meio de faceta. De acordo com a Resolução CFM n. 1451/95, do Conselho Federal de Medicina, “define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato”. A propósito, confira-se o art. 1o da referida Resolução: Artigo 1o - Os estabelecimentos de Prontos Socorros Públicos e Privados deverão ser estruturados para prestar atendimento a situações de urgência-emergência, devendo garantir todas as manobras de sustentação da vida e com condições de dar continuidade à assistência no local ou em outro nível de atendimento referenciado. Parágrafo Primeiro - Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Parágrafo Segundo - Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato. No caso, há indicação de que a dor do impetrante adveio de infecção bacteriana, “que provoca acúmulo de pus no interior dos dentes por cárie resultante de obturação antiga e que estava insatisfatória”. Assim, malgrado o profissional que atendeu o impetrante registrar atendimento de emergência, que pressupõe risco iminente de vida ou sofrimento intenso, não há prova pré-constituída de que o atendimento deveria ocorrer necessariamente no dia e horário da prova de heteroidentificação. Dito de outro modo, considerando que se trata(va) de um processo infeccioso, com acúmulo de pus decorrente de cárie, não está devidamente comprovado que o serviço realizado não poderia (ou deveria) ocorrer anteriormente ao dia 11/3/2023 ou até mesmo na manhã dessa data, bem como após o procedimento de heteroidentificação, que, sublinha-se, não exige esforço físico ou intelectual. Inclusive, na própria petição inicial, o impetrante informa que “se dirigiu, com certa urgência, a uma clínica odontológica para ser atendido”, na data do procedimento da heteroidentificação. Naturalmente, “certa urgência” não reproduz condição premente de atendimento. Portanto, de plano, verifica-se ausência de prova pré-constituída do suposto atuar ilegítimo da Administração Pública, ao indeferir o pedido de agendamento de nova data para realizar o procedimento de heteroidentificação do candidato, a amparar o processamento do mandado de segurança, circunstância obstativa da análise da pronunciada e presumível violação de direito líquido e certo, pois, sabidamente, não é possível instrução probatória no mandado de segurança, de sorte que o direito subjetivo pleiteado, acaso for de interesse da parte, deve ser deduzido via rito ordinário. Frisa-se, o vício não foi suprido mesmo com a determinação de emenda. Com efeito, eventual comprovação da emergência do atendimento odontológico prestado depende de análise probatória. A propósito, confira-se a lúcida lição de Humberto Theodoro Júnior[3] sobre esse pressuposto especial do mandado de segurança: O que importa não é a maior ou menor complexidade da tese jurídica, mas a prova pré-constituída (documental) do seu suporte fático. Se a demonstração do direito do impetrante estiver na dependência de investigação probatória, ainda a ser feita em juízo, o caso não será de mandado de segurança. Terá de ser resolvido pelas vias ordinárias. O procedimento do mandamus é sumário e não contém fase para coleta de outas provas que não as documentais, imediatamente exibíveis. Enfim, ‘o que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante’”. Nessa mesma concepção, salienta-se o autorizado magistério de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes[4], ad litteris: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. No sentido de que a ausência de prova dos fatos articulados obsta o processamento de mandado de segurança, os claros julgados desta e. Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante. II. Não pode ser admitida impetração de mandado de segurança que objetiva contornar, por meio da modificação da autoridade coatora, decisão judicial transitada em julgado que concluiu pela ausência do direito líquido e certo alegado na petição inicial. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1302750, 07055280720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 17/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ART. 10, DA LEI N. 12.016/2009. 1. Ainda que a embargante não tenha obedecido a determinação de converter os embargos de declaração em agravo interno, possível o seu recebimento como agravo interno, se as razões do recurso se contrapõem aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 2. A condição de liquidez e certeza do mandado de segurança consiste na demonstração da existência do fato por meio de prova pré-constituída. 3. Inexistindo prova pré-constituída dos fatos, a petição inicial do mandado deve ser indeferida e a segurança denegada. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1218848, 07171051620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA MONOCRÁTICA. PEDIDO DE RETRATAÇÃO. CONFORMAÇÃO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AO FUNDAMENTO DO AGRAVO INTERNO. CONTROVÉRSIA EXAMINADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO IMPUTADO ILEGAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. VEDAÇÃO LEGAL EM PROCESSO MANDAMENTAL. 1. Embora não se enquadre como recurso, o pedido de reconsideração de decisão monocrática pode ser recebido como agravo interno se apresentado dentro do prazo legal previsto para o recurso e quando nele se observar a impugnação aos fundamentos da decisão monocrática, bem como a postulação da retratação do julgado. 2. É vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio, pena de denegação da ordem. (...) 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno, ao qual se nega provimento. (RCD no MS 22.672/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS FORENSES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO MANDAMUS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo próprio do impetrante, mediante a apresentação de prova pré-constituída, o que não ocorre na hipótese, pois as alegações do recorrente demandam dilação probatória, medida inviável no rito sumário e especial da ação constitucional.2. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 61.726/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021) 3. Com essas razões, conclui-se que o presente mandado de segurança não contempla os pressupostos processuais necessários para o seu processamento, na forma acima alinhavada, razão pela qual indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c arts. 321, parágrafo único, e 485, IV, do CPC, mais o art. 87, IX, do RITJDFT. Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 41. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62. [3] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 63. [4] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 38.